Tribunal: TJES
Processo: 5010685-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010685-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA JOSE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A
., no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº 28520318), que, na “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais" proposta por
MARIA JOSÉ
, deferiu tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, suspenda o desconto no benefício previdenciário da autora referente ao contrato n.º 14277149, sob pena de incorrer em multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada cobrança indevida.

Na Decisão de ID 6045970, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão de primeira instância.

Contrarrazões da agravada no ID 6924049, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A
., no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº 28520318), que, na “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais” proposta por
MARIA JOSÉ
, deferiu tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, suspenda o desconto no benefício previdenciário da autora referente ao contrato n.º 14277149, sob pena de incorrer em multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada cobrança indevida.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

A agravada ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em face do ora agravante. Na exordial, alegou que estaria sendo feito um desconto indevido de sua aposentadoria. Consta que os descontos se iniciaram em setembro de 2018, no valor de R$ 47,70 e continuaram até a data de ajuizamento da ação, sendo que o valor dos descontos aumentou consideravelmente no mês de maio de 2023.

Ainda, de acordo com a requerente, ora agravada, os descontos se originaram da contratação de um cartão de crédito consignado, contratação esta com a qual nunca anuiu.

Com base nesses fundamentos, foi pleiteada reparação por danos materiais, danos morais e a antecipação de tutela, para que fossem interrompidos os descontos.

Entendendo presentes os requisitos, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida.

Contra essa decisão insurge-se o ora agravante, alegando, em síntese, que ao contrário do alegado pela requerente, ora agravada, houve, sim, a contratação do cartão de crédito consignado junto ao recorrente em 17-08-2018. Alega, ainda, que no ato de contratação foi solicitado um saque autorizado no valor de R$ 1.220,75, o qual foi disponibilizado para a recorrida. Em 2020 foi disponibilizado um saque complementar no valor de R$ 331,54, sendo que todos os saques foram disponibilizados através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência n. 592, conta n. 7499-5.

Consta, ainda, que os saques foram disponibilizados por recurso do saldo do cartão e que os descontos em folha se referem ao valor mínimo de suas faturas.

No que tange à multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão de piso, qual seja, R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada cobrança indevida, alega o recorrente que o valor seria “desarrazoado, desproporcional e excessivo”.

Com base nesses fundamentos, pugnou o agravante liminarmente pela concessão de tutela antecipada recursal (efeito ativo), nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de paralisar os efeitos da decisão de piso, permitindo que sejam realizados os descontos na aposentadoria da recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugnou pela revogação da liminar concedida em primeiro grau e pela exclusão ou diminuição da multa arbitrada.

Pois bem.
Com efeito, a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Todavia, a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito.

Nesse ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Ademais, o art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

No presente recurso, o banco agravante junta o contrato assinado pela autora, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”. (Id nº 6438696), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Todavia, a parte recorrida afirma que jamais fora solicitado o referido empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito.
Tendo em vista a controvérsia, neste momento, vislumbro acertado o entendimento do Juízo de primeiro grau, no sentido de que, em atenção às diretrizes consumeristas, é ônus da demandada a prova da existência do débito, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual, dada a inversão do ônus da prova determinada (art. 6º, VIII, do CDC), até mesmo porque a parte autora não pode provar o que nega existir (prova impossível).

Nos termos do art. 300 do CPP, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, existe probabilidade do direito da autora, ao mesmo tempo em que o perigo de dano em seu desfavor é muito maior do que o suposto perigo de dano contra o banco requerido, sendo também mínima a multa fixada pelo magistrado de primeiro grau em para o possível descumprimento da ordem judicial.

Também não há o perigo de irreversibilidade dos fatos, uma vez que, caso improcedente a demanda originária, o valor devido poderá ser cobrado pelo banco demandado.

Nesse sentido, como entendido pelo magistrado
a quo,
caberá à ré demonstrar a pertinência do desconto objeto da lide, de maneira que é prudente manter a decisão objurgada enquanto transcorre a demanda, sem que isso signifique adiantamento de entendimento quanto à compreensão final do caso.

Por oportuno, a título de ilustração, destaco precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos nos quais o banco violou o dever de informação e/ou se beneficiou da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERV NCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva.
2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado,

cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022.8.08.0000. Des. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, julgado em 24/02/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. BANCO BMG. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar tratar-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito com margem consignável. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes.

2. Embora a legislação autorize a alteração do valor da multa aplicada, bem como permita a demonstração de justa causa para o seu descumprimento, se mostra prematura qualquer deliberação a respeito, sob pena de enfraquecimento do seu poder coercitivo.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Número: 5002283-43.2022.8.08.0000. Data: 03/Nov/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Por fim, observo que a parte requerida, ora agravante, terá oportunidade de levar ao douto Juízo
a quo
novos elementos para suscitar a reanálise da questão pelo magistrado de primeira instância, a quem compete analisar primeiramente as questões de fato e de direito discutidas no caso.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
BANCO BMG S.A.,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Com efeito, a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2
. Todavia, a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito. Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

3.
O art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

4.
Em atenção às diretrizes consumeristas, é ônus da demandada a prova da existência do débito, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual, dada a inversão do ônus da prova determinada (art. 6º, VIII, do CDC), até mesmo porque a parte autora não pode provar o que nega existir (prova impossível).

5.
Nos termos do art. 300 do CPP, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, existe probabilidade do direito da autora, ao mesmo tempo em que o perigo de dano em seu desfavor é muito maior do que o suposto perigo de dano contra o banco requerido, sendo também mínima a multa fixada pelo magistrado de primeiro grau para o possível descumprimento da ordem judicial. Também não há o perigo de irreversibilidade dos fatos, uma vez que, caso improcedente a demanda originária, o valor devido poderá ser cobrado pelo banco demandado.

6.
Caberá à ré demonstrar a pertinência do desconto objeto da lide, de maneira que é prudente manter a decisão objurgada enquanto transcorre a demanda, sem que isso signifique adiantamento de entendimento quanto à compreensão final do caso.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.